Tribunal: STF
Processo: Rcl 68541
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Luiz Augusto Osorio contra decisão proferida pelo TJPR, sob alegada má aplicação do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral.

    2. Narra o reclamante que agentes ambientais ingressaram em domicílio rural, sem consentimento do morador, ante denúncia anônima da ocorrência do crime de danificação de vegetação natural em área de preservação permanente (art. 38 da Lei 9.605/98), em inobservância à inviolabilidade de domicílio.

    3. Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da nulidade do ingresso domiciliar e o trancamento da ação penal nº 0001032- 77.2022.8.16.0089. 

É o relatório.   
                                                                       
Decido. 

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. No presente caso, alega-se inobservância à tese desenvolvida no julgamento do Tema/RG nº 280, cujo teor se transcreve: 
 
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

    7. Pela decisão reclamada, o TJPR denegou a ordem no Habeas Corpus, conforme os fundamentos (e-doc. 27, p. 7-8):

Alega o impetrante que o inquérito policial foi instaurado com base em denúncia anônima e sem diligências preliminares, de modo que seriam nulas a investigação e a base da ação penal. Sem razão. Consta que a investigação se originou de notícia crime recebida pelo SIGO, nº 102891/2020, noticiando a existência de danos e destruição de área de preservação permanente, com indicação do responsável como sendo o paciente. Com o escopo de apurar as informações, a equipe de policiais militares ambientais se deslocou ao local para checar a denúncia, constatando a veracidade das informações e a presença do dano ambiental na área de preservação permanente. Em posse de tais informações, foi lavrado o Auto de Infração Ambiental 140075, bem como instaurada investigação, inexistindo ilegalidade nas diligências efetuadas no curso do procedimento da notícia de fato ou do inquérito policial.
(...) Tocante à tese de inépcia da denúncia e da ausência de justa causa ao prosseguimento da ação penal, não prospera: nota-se que a narrativa fática descrita na denúncia imputa ao paciente, de forma clara e congruente, o cometimento de fato penalmente típico e antijurídico (a efetiva ocorrência do fato imputado é matéria reservada ao decurso processual e probatório); outrossim, a imputação vem calcada em caderno investigatório que lhe confere substrato probatório mínimo, consistente na presença de dano ambiental em área de preservação permanente, e indícios da participação do acusado, de modo que, a priori, estão preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

    8. Como se percebe, do quanto trazido aos autos não é possível inferir se o local acessado pelos policiais para a constatação do crime realmente se enquadrava no conceito de domicílio em termos de ampla proteção constitucional, ou se apenas o foi em área acessível ao público em geral, como estrada ou adjacências que não faziam parte do perímetro residencial ou mesmo de trabalho. Convém frisar que, em essência, apenas consta que a investigação se originou de notícia crime recebida pelo SIGO, nº 102891/2020, noticiando a existência de danos e destruição de área de preservação permanente, com indicação do responsável como sendo o paciente.

    9. Sendo assim, não se constata a pronta e estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma evocado.

    10. Mesmo porque, para eventualmente se dissentir do ato reclamado —  inclusive sob o enfoque trazido pelo reclamante acerca da inexistência de justa causa para ingresso em domicílio sem mandado judicial — seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência vedada nesta via estreita da reclamação, tanto quanto a dilação probatória.  Neste sentido, confira-se:

Direito Penal. Agravo interno em Reclamação. Alegação de Má Aplicação da Repercussão Geral. Tema 280./RG Impossibilidade de Análise do Material Fático-Probatório dos Autos. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral. 2. Firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(Rcl nº 57.354 AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/05/2023, p.  03/07/2023).

    11. Por conseguinte, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
                                                                             
Publique-se.

Brasília, 14 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator